Tribunal: TJMT
Processo: 1025590-55.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025590-55.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AVELINO MENEGOLLA - CPF: 145.268.160-00 (EMBARGANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), JACSON FABRICIO MALISKA LOVATEL - CPF: 933.606.819-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS POR ANALOGIA AO ART. 90, § 4º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Avelino
Menegolla
contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença no tocante aos critérios de fixação dos honorários advocatícios. O acórdão fixou os honorários por equidade em R$ 15.000,00, com redução pela metade por analogia ao art. 90, § 4º, do CPC. O embargante alega erro material quanto ao valor da CDA,
omissões quanto ao Tema 1076/STJ, ao nexo causal e à inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC, além de contradição na aplicação do redutor e omissão quanto à majoração dos honorários recursais e ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na indicação do valor da CDA no acórdão embargado; (
ii
) aferir a existência de omissão quanto ao enfrentamento do Tema 1076/STJ; (
iii
) analisar eventual omissão quanto ao reconhecimento do nexo causal entre a atuação do advogado e o cancelamento da CDA; (
iv
) apurar a existência de contradição na aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC; (v) examinar alegada omissão quanto à inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor da causa; (vi) avaliar o cabimento da majoração dos honorários recursais e o prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há erro material, pois o valor de R$ 187.679,73 mencionado no acórdão refere-se ao valor da causa no ajuizamento da execução fiscal, e o valor de R$ 321.766,44 corresponde à atualização até a data da citação, não havendo incorreção nos autos.

Inexiste omissão quanto ao Tema 1076/STJ, pois o acórdão rejeita sua aplicabilidade aos casos de extinção da execução com base no art. 26 da LEF, com apoio em jurisprudência específica do STJ.

O acórdão reconhece expressamente o nexo causal entre a atuação do patrono e o cancelamento da CDA, embasando-se na Súmula 153 do STJ e nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Não se verifica contradição na aplicação do redutor do art. 90, § 4º, do CPC por analogia, por se tratar de solução equitativa em hipóteses de extinção da execução por ato administrativo da Fazenda Pública, conforme precedentes do próprio tribunal.

O uso do critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC está justificado pela ausência de vínculo direto entre a atuação processual do patrono e o proveito econômico auferido, situação que afasta a aplicação dos percentuais fixos do § 2º do referido artigo.

A majoração dos honorários recursais não se justifica, uma vez que os embargos foram rejeitados, não havendo êxito processual adicional do patrono.

O prequestionamento está satisfeito, pois o acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante, mencionando expressamente os dispositivos legais e o Tema 1076/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por AVELINO MENEGOLLA em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de
Direito Público e Coletivo (Id. 324866862), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau no que se refere aos critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No acórdão embargado, os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com redução pela metade mediante aplicação analógica do art. 90, § 4º, do CPC, resultando no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em substituição aos honorários anteriormente arbitrados na sentença, no valor de R$ 34.895,41, correspondentes a 8% sobre o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa.

O embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, apontando erro material quanto ao valor da Certidão de Dívida Ativa, que afirma ser de R$ 321.766,44, e não de R$ 187.679,73, conforme consignado no voto. Alega, ainda, omissão no enfrentamento do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto ao nexo causal entre a atuação do patrono e o cancelamento da CDA. Aduz, também, contradição entre o reconhecimento do referido nexo causal e a aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC, além de omissão quanto à inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor expressivo da causa.

Ao final, requer a correção do erro material apontado, o afastamento do redutor aplicado, o restabelecimento da sentença de primeiro grau e, subsidiariamente, a integração do acórdão para fins de prequestionamento, com a consequente majoração dos honorários recursais.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação do embargado, conforme certidão de Id. 338184886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão
ou
erro material
. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à veiculação de insurgência quanto ao acerto ou desacerto da decisão embargada.

Do alegado erro material quanto ao valor da CDA

O embargante aponta erro material no trecho do acórdão que menciona "execução fiscal de valor razoavelmente expressivo – R$ 187.679,73", sustentando que o valor correto seria R$ 321.766,44, conforme fls. 22/24 dos autos originários.

Primeiramente, cumpre esclarecer que
não há erro material
no acórdão embargado.

O valor de
R$ 187.679,73
mencionado no voto refere-se ao
valor atribuído à causa quando do ajuizamento da execução fiscal
, conforme consta da petição inicial da execução fiscal. Trata-se do valor originário da CDA nº 2020271357, que serviu de base para a propositura da ação executiva.

Já o valor de
R$ 321.766,44
, apontado pelo embargante, corresponde ao montante da CDA
atualizado até a data da citação
, incluindo correção monetária e juros, conforme planilha de cálculo apresentada nos autos.

Portanto, não se trata de imprecisão ou equívoco, mas de
referência a momentos processuais distintos
: o valor originário da causa (ajuizamento) e o valor atualizado (citação).

O acórdão, ao mencionar o valor de R$ 187.679,73, referiu-se corretamente ao montante que serviu de parâmetro para o ajuizamento da execução fiscal, o que é perfeitamente adequado para a análise da "natureza e importância da causa", um dos critérios do art. 85, §2º, III, do CPC.

De todo modo, ainda que se considerasse o valor atualizado, tal circunstância
não alteraria o resultado do julgamento
, pois o acórdão fixou os honorários por
juízo de equidade
, considerando o conjunto de circunstâncias do caso concreto, e não apenas o valor da causa.

Conforme consignado no voto:

"No caso em apreço, considerando o grau de zelo demonstrado pelo advogado da parte executada, o lugar da prestação do serviço (Comarca de Cuiabá), a natureza e importância da causa (execução fiscal de valor razoavelmente expressivo – R$ 187.679,73), bem como o trabalho realizado pelo causídico (apresentação de manifestações nos autos, inclusive contrarrazoando deste recurso) e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)."

A fixação em R$ 15.000,00, posteriormente reduzida pela metade, decorreu de
juízo de equidade
que considerou o conjunto de circunstâncias do caso concreto, e não apenas o valor da causa. O montante arbitrado permanece dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, seja considerado o valor originário ou o valor atualizado da CDA.

Ademais, o próprio embargante reconhece que o valor é "expressivo", o que reforça que a referência ao montante originário não desnatura a fundamentação adotada.

Assim,
não se configura erro material
apto a ensejar a modificação do julgado.

Da alegada omissão quanto ao Tema 1.076/STJ e ao nexo causal

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar expressamente a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1076/STJ e o nexo causal entre a atuação do patrono e o cancelamento da CDA.

Não há omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada ambas as questões, conforme se extrai dos seguintes trechos:

Quanto ao nexo causal:

"Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 153, firmou entendimento no sentido de que 'a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência'. Por analogia, tal entendimento tem sido aplicado também aos casos em que, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo executado, o exequente requer a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em tais casos,
com fundamento no princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à
propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes."

O acórdão reconheceu expressamente o nexo causal e, por isso mesmo, manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O que se discutiu foi o
critério de fixação
desses honorários, e não a sua exigibilidade.

Quanto ao Tema 1076/STJ:

"

Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem expressamente afastado a aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1076 aos casos de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, por entender que a solução adotada em tais casos decorre da interpretação específica do art. 26 da
Lei nº 6.830/80, aspecto não tratado no precedente obrigatório.

No caso em apreço, verifica-se que a execução fiscal foi extinta com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, em razão do cancelamento administrativo da CDA nº 2020271357, ocorrido em 21/03/2024, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo executado em 28/11/2023.”

O acórdão transcreveu julgado do STJ (
AgInt
no REsp 2.088.330/SP) que expressamente afasta a aplicação do Tema 1076 às hipóteses de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, justamente por se tratar de
norma especial
que reclama interpretação própria.

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a questão, como o fez de forma fundamentada, com amparo em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça. O fato de o embargante discordar da solução adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas hipóteses de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa, os honorários devem ser fixados por equidade, e não pelos percentuais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, justamente porque o resultado útil não decorre diretamente da atuação processual, mas de ato administrativo unilateral da Fazenda Pública.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Da alegada contradição quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

O embargante aponta contradição no fato de o acórdão reconhecer o nexo causal entre a atuação do patrono e o cancelamento da CDA, mas aplicar o redutor do art. 90, §4º, do CPC, que pressupõe reconhecimento do pedido e cumprimento voluntário da obrigação.

Não há contradição.

O acórdão aplicou o redutor do art. 90, §4º, do CPC
por analogia
, justamente para equilibrar a situação em que, embora haja sucumbência da Fazenda Pública, o resultado útil decorreu de ato administrativo de cancelamento da CDA, e não propriamente de decisão judicial de mérito que reconheceu a tese defensiva.

Conforme consignado no voto:

"Ademais, considerando que o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo executado, entendo que deve ser aplicado,
por analogia
, o redutor previsto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil."

A aplicação analógica do redutor encontra respaldo em precedente desta Corte expressamente citado no acórdão:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – (...)
REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE
(...) 2 – Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, § 4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após o ajuizamento da ação expropriatória fiscal." (TJ-MT - AC: 10051656320188110045, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 21/08/2023)

Não se trata, portanto, de aplicação literal do art. 90, §4º, mas de utilização de seu critério redutor como parâmetro de equidade, o que é perfeitamente compatível com o sistema processual.

Inexiste, pois, contradição.

Da alegada omissão quanto à inaplicabilidade do art. 85, §
8º,
do CPC

O embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao reconhecer o valor expressivo da causa e, simultaneamente, adotar critério equitativo de fixação dos honorários.

Mais uma vez, não há omissão ou contradição.

O acórdão fundamentou expressamente a razão pela qual, mesmo diante de valor expressivo, é cabível a fixação equitativa dos honorários nas hipóteses de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF:

"Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80,
não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente
, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil."

A distinção é clara: o Tema 1076/STJ aplica-se às hipóteses em que há
proveito econômico mensurável diretamente decorrente da atuação processual
. Nas execuções fiscais extintas com base no art. 26 da LEF, o resultado útil decorre de
ato administrativo unilateral
da Fazenda Pública (cancelamento da CDA), e não de decisão judicial que reconheceu a tese defensiva.

O acórdão, portanto, enfrentou a questão de forma fundamentada e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não há omissão a ser suprida.

Do pedido de majoração dos honorários recursais

O embargante requer a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento".

A majoração pressupõe a
manutenção ou ampliação do resultado favorável
ao embargante. No caso, os embargos de declaração estão sendo rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, que reduziu substancialmente os honorários fixados em primeiro grau.

Não há, portanto, trabalho adicional exitoso que justifique a majoração pretendida.

Do prequestionamento

O embargante requer, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos
arts
. 85, §§2º, 3º, 8º e 11; 90, §4º; e 1.022 do CPC, bem como
do Tema 1076/STJ, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

O prequestionamento, como é sabido, consiste no requisito de admissibilidade recursal que exige o debate e a decisão, pela instância ordinária, da matéria constitucional ou infraconstitucional que se pretende levar ao conhecimento dos Tribunais Superiores.

No caso dos autos,
todas as questões suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas e decididas pelo acórdão embargado
, conforme demonstrado nos tópicos anteriores desta decisão.

Portanto,
o prequestionamento já se encontra satisfeito
, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as teses jurídicas invocadas pelo embargante, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
AVELINO MENEGOLLA
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Ficam
prequestionadas
, para todos os fins de direito, as matérias relativas aos
arts
. 85, §§2º, 3º, 8º e 11; 90, §4º; e 1.022 do CPC, bem como ao Tema Repetitivo 1076/STJ e ao art. 26 da Lei nº 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026